Tribunal: TJBA
Processo: 8165203-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165203-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NEON PAGAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: VALDETE SANTOS OLIVEIRA FILHA

Advogado(s)
:
VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA VIA PIX. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 479/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Autora vítima de fraude financeira, mediante transferência bancária via PIX, buscou sustar a operação junto às instituições financeiras rés, sem obter êxito, o que motivou a propositura de ação indenizatória. O juízo de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo falha na prestação dos serviços e condenando as rés à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. As apelantes sustentaram ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade e inexistência de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois as rés integram a cadeia de fornecimento, atraindo a responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC.
4. O ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora incumbia às rés (CPC, art. 373, II), ônus do qual não se desincumbiram.
5. Constatada a inércia das instituições financeiras na adoção de medidas eficazes para impedir ou mitigar o golpe, incide a Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
6. A falha na prestação do serviço é inequívoca, configurando dano moral in re ipsa. O valor fixado mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações via PIX, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ.

O dano moral decorrente da inércia bancária diante de fraude em transação eletrônica é presumido, dispensando prova específica.

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14; CPC, arts. 373, II; Súmula 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1004655-78.2022.8.26.0114; TJAM, Apelação Cível nº 0432870-42.2023.8.04.0001; TJMT, Apelação Cível nº 1000131-88.2022.8.11.0006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8165203-54.2023.8.05.0001
,
de Salvador, em que são Apelantes
NEON PAGAMENTOS S.A.,
RECARGAPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
e Apelada
VALDETE SANTOS OLIVEIRA FILHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator